Tribunal: TJDFT
Processo: 0731127-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731127-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADELMO FELIX CAETANO PACIENTE: GUILHERME SOUSA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ADELMO FELIX CAETANO, advogado constituído, inscrito na OAB/DF sob o no 59.089, em favor de GUILHERME SOUSA SANTOS (fls. 2/9), preso desde 14/6/2024 pela suposta prática do delito de estelionato, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública (fls. 93/95). O impetrante alega, inicialmente, que o paciente possui residência fixa e é trabalhador. Afirma que a decisão de decretar a prisão preventiva é injustificada, pois não é plausível argumentar que sua libertação representaria uma ameaça à ordem pública. Além disso, o paciente não reside em outro Estado, não havendo indícios de que ele fugiria da aplicação da lei penal. Aduz que o Juízo coator, ao analisar o periculum libertatis do paciente, baseia-se em conceitos vagos, destituídos de qualquer base empírica, fática, que possa apontar sem sombra de dúvidas o perigo da reiteração criminosa, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal. Sustenta que não há motivos para o paciente continuar preso, posto que tal circunstância em nada afetará as investigações. Ao contrário, o paciente está disposto a contribuir com a elucidação dos fatos, uma vez que não irá se ausentar ou deixar de comparecer quando for intimado para audiências. Ressalta que se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, na medida em que o paciente está detido em um presídio onde sua integridade física está constantemente ameaçada, além de se encontrar afastado do convívio familiar. Requer, com isso, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2024 15:53:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora